Tribunal: STF
Processo: HC 73234
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Lesão corporal grave (art. 129, PAR. 1., III, do C. Penal).
          Debilitação permanente de sentido ou função.
          Prova pericial. Cerceamento de defesa. Nulidade.
          Artigos 168, PAR. 2., e 184 do Código de Processo Penal.
1.         Havendo sido realizados,  regularmente, os exames de corpo
de  delito, inclusive o complementar de que trata o PAR.2. do art.168
do  Código de Processo  Penal, com resultados convincentes, segundo o
acórdão  impugnado  e  não  lhe  parecendo  necessario  o  novo exame
requerido  pelo réu, nos  termos do art.  184, não cabe ao S.T.F., no
âmbito estreito do "Habeas Corpus", rever os elementos de prova, para
verificar  se a  nova  pericia pretendida  era  realmente necessaria,
sobretudo  em  se constatando  que  a  sentença e  o  acórdão,  que a
confirmou,  estao satisfatoriamente fundamentados,  a respeito de sua
desnecessidade.
2.        "Habeas Corpus" indeferido.